Tribunal: STF
Processo: AI 293920
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento contra despacho que
 indeferiu recurso
extraordinário. Constitui peça indispensável, ao respectivo traslado,
 a procuração
outorgada ao advogado do Agravado (art. 544, § 1º do Código de
 Processo Civil -
redação dada pela Lei 8.950/94 - e Súmula 288), ou a certidão de sua
 inexistência,
nos autos em que interposto o recurso extraordinário.